Tribunal: CARF
Processo: 10980.724898/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ATIVIDADE RURAL. FORMAS DE APURAÇÃO.
O resultado da atividade rural pode ser apurado pelo confronto receita versus despesas ou aplicando-se sobre a receita bruta o percentual de 20%, o que também é efetuado em caso de arbitramento pela autoridade fiscal em caso de falta de escrituração de Livro Caixa, não havendo que se falar em utilizar uma metodologia baseada na rentabilidade da atividade, mediante a realização de estudo dos custos de produção empregados.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724898/2012-14
ACÓRDÃO
2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENOVEVA ANDRZEJEWSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ATIVIDADE RURAL. FORMAS DE APURAÇÃO.
O resultado da atividade rural pode ser apurado pelo confronto receita
versus despesas ou aplicando-se sobre a receita bruta o percentual de 20%,
o que também é efetuado em caso de arbitramento pela autoridade fiscal
em caso de falta de escrituração de Livro Caixa, não havendo que se falar
em utilizar uma metodologia baseada na rentabilidade da atividade,
mediante a realização de estudo dos custos de produção empregados.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
2
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 712):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
654/660, com ciência do sujeito passivo em 29/06/2012 (fls. 662), relativo ao
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
3
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008,
sendo apurados os seguintes valores:
(...)
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos
recebidos em 2008 provenientes da atividade rural, no valor de R$ 345.032,37.
Conforme Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls. 645/653,
foram constatadas emissões de notas fiscais de entrada pelos compradores de
gado do contribuinte no valor total, no ano-calendário 2008, de R$ 1.725.161,85,
tendo sido o resultado da atividade rural arbitrado em 20% da receita bruta,
conforme previsto no art. 60 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, o
que implicou a apuração da omissão de rendimentos de R$ 345.032,37.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 29/06/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 662, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 664 a
676), na data de 26/07/2012 (fl. 664), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
I – Do erro na apuração do resultado da atividade rural no ano-calendário de 2008;
II – Da Inexigibilidade da Multa – ofensa ao princípio constitucional do não-confisco;
III – Da inaplicabilidade da Taxa Selic.
Do Acórdão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG) – DRJ/JFA, em sessão realizada em 16/06/2016, por meio do acórdão no 09-60.284 (fls. 711 a
716), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
711):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. FORMAS DE APURAÇÃO.
O resultado da atividade rural pode ser apurado pelo confronto receita versus
despesas ou aplicando-se sobre a receita bruta o percentual de 20%, o que
também é efetuado em caso de arbitramento pela autoridade fiscal em caso de
falta de escrituração de Livro Caixa, não havendo que se falar em utilizar uma
metodologia baseada na rentabilidade da atividade, mediante a realização de
estudo dos custos de produção empregados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
4
JUROS. TAXA SELIC.
Por força de lei, os créditos tributários sujeitam-se ao cômputo de juros
equivalentes à taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 15/09/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 720, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 722 a 744), na data de 07/10/2016 (fl. 722), no qual reiterou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 713 a 715):
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição. A ausência desta escrituração implica o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
O art. 60, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
26 de março de 1999, assim dispõe:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
5
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinqüenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da
atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei
no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de
processamento eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem
sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e
no encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o
contribuinte e a finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista
para
a
entrega
tempestiva
da
declaração de
rendimentos
do
correspondente anocalendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Conforme o Termo de Verificação emitido pela autoridade lançadora, o
contribuinte em questão, além de não ter informado ter explorado atividade
rural em sua Declaração de Ajuste do ano-calendário em questão, não
apresentou o livro Caixa da atividade, após intimado neste sentido.
Do exposto, percebe-se que o resultado da atividade rural pode ser apurado de
duas maneiras distintas, isto é, pode-se fazer o confronto receita versus despesas,
apurando-se de fato um lucro (ou prejuízo) ou simplesmente calcular um lucro
presumido a ser tributado (sem possibilidade de apuração de prejuízo), aplicando-
se sobre a receita bruta o percentual de 20% (arbitramento).
Sendo assim, descabida a pretensão do contribuinte de utilizar uma metodologia
de apuração de resultado da atividade rural baseada na rentabilidade da atividade
de pecuária de corte, mediante a realização de estudo dos custos de produção
empregados, pois inexiste tal forma de apuração na legislação correlata.
Com efeito, não restou outra alternativa ao autuante que não aquela de se apurar
o resultado da atividade rural como sendo 20% da receita bruta para o ano-
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
6
calendário fiscalizado, uma vez que o Livro Caixa da atividade não foi
apresentado.
A legislação tributária é clara quanto ao assunto em pauta e dá total amparo ao
procedimento fiscal, a saber:
RIR/99:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente; (...)
VI - omitir receitas ou rendimentos. (...)” Art. 845. Far-se-á o lançamento de
ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser,
nos casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando
os rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se
dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem
recusados ou não forem satisfatórios; (...)
Lei no 9.250/95:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da
exploração da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o
registro do Livro Caixa.
Em virtude de toda a explanação retro, não merece correção o feito fiscal, por ser,
no caso em tela, correta a apuração do resultado da atividade rural do
contribuinte à razão de 20% (vinte por cento) da receita bruta para cada o ano-
calendário.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
7
Acrescento, ainda, sobre esse tema há entendimento consolidado no âmbito deste
CARF, senão vejamos:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003, 2004 PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. A
declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do
contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF. RESULTADO DA
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. O resultado da exploração da atividade rural
exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante escrituração do livro Caixa,
abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores
que integram a atividade. A ausência da escrituração implica o arbitramento do
resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROPRIEDADE COMUM AO CASAL.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-se o
lançamento relativo aos fatos geradores que não foram acompanhados de provas.
(Acórdão no 2402-008.838, Relatora: Ana Claudia Borges de Oliveira, Data de
Julgamento: 07/08/2020).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. Tributam-se como rendimentos
omitidos da atividade rural as receitas dessa atividade detectadas pelo Fisco, por
meio de documentos hábeis e idôneos, que não foram informadas na Declaração
de Ajuste Anual. ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO
DA BASE DE CÁLCULO. Por disposição legal expressa, a ausência de escrituração
regular implica o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário. ATIVIDADE RURAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. REGIME DE CAIXA. Os ingressos de recursos e dispêndios realizados na
atividade rural, para fins de apuração do IRPF, devem ser registrados no mês em
que efetivamente ocorreram as operações, obedecendo ao regime de caixa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. O
pedido de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Imprescindível a realização de
perícia somente quando necessário a produção de conhecimento técnico
estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na
produção de provas. (Acórdão no 2201-011.990, Relator: Fernando Gomes
Favacho, Data de Julgamento: 27/01/2025).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010, 2011 IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO. Para a
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
8
apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo realizar o
confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela
forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso
de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou menos favorável ao
sujeito passivo. (Acórdão no 9202-010.329, Relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Data de Julgamento: 17/12/2021).
Portanto, não assiste razão ao Recorrente, impondo-se a manutenção do
lançamento tributário.
Da Multa de Ofício
A recorrente afirma que a multa de ofício que lhe foi aplicada no percentual de 75%
possui caráter confiscatório, e viola aos princípios constitucionais.
Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, estes não comportam
acolhimento.
Isso porque, a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária. O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa de
ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à arguição de violação de princípios constitucionais, o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724898/2012-14
9
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente e, por
conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
Juros de Mora aplicação da Taxa Selic
A recorrente insurge quanto a aplicação de juros de mora equivalente à taxa SELIC,
aduzindo acerca da sua inconstitucionalidade.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange a arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, esclareço que este Tribunal não detém a
competência para análise de constitucionalidade das Leis e dos Atos Normativos, conforme
súmula no 2 do CARF, anteriormente mencionada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 757
DF CARF MF
Original